Tribunal: TJSP
Processo: 1017354-39.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017354-39.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WASHINGTON ROGÉRIO DOS REIS SILVA, é embargado KALUNGA UNIDADE
SÃO MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017354-39.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 45075 morf
2
Embargos n.o 1017354-39.2019.8.26.0007/50000
Embargante:
Washington Rogério dos Reis Silva
Embargada:
Kalunga Unidade São Miguel
Comarca:
São Paulo
Juiz(a):
Alessander Marcondes França Ramos
VOTO N.o 45.075
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que não
conheceu da apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, não conhecer da apelação.
Ora, houve determinação judicial, a qual não foi
cumprida, sendo certo que, contra essa decisão monocrática que determinou a
complementação do preparo, não foi interposto o recurso adequado, no
momento oportuno.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca o embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017354-39.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 45075 morf
3
do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do CPC/2015).
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica